Tribunal: TJES
Processo: 5000028-65.2025.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-65.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA HELENA CARNEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000028-65.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
MARIA HELENA CARNEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida pela autora visando a descaracterização de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), afirmando que não manifestou qualquer vontade para contratar o respectivo objeto, uma vez que desejou tão somente a contratação de empréstimo tradicional, acreditando que apenas esta havia sido realizada. Assim, requer a restituição dos valores descontados em seu benefício, bem como indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu o vício do consentimento, de modo que declarou a nulidade do contrato e condenou a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

3. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão e realizou saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício no consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se o ônus da prova quanto ao uso do cartão deveria ser do autor ou da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou desconhecimento dos termos do contrato.

6. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) impõe à requerida o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do uso do cartão de crédito consignado, o que não foi feito, tendo apenas apresentado declarações unilaterais, sem apresentação de qualquer fatura de utilização do instrumento, uma vez que uma de suas principais finalidades é a compra a crédito.
7. A ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a nulidade do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada. Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. Diante ausente a comprovação que a instituição financeira realizou o repasse claro das informações, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato de adesão, correta a declaração de nulidade do negócio.

8. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais como bem fixada pelo Juízo de origem.

9. Compensação de valores já autorizada por meio do ato sentencial.

10. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)